Tribunal: TCU
Processo: 020.470/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Jucélia Magalhães Taveira, em face da ocorrência de cerceamento do direito de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que, nesta fase, cuidam de pedido de reexame interposto por Jucélia Magalhães Taveira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber o pedido de reexame interposto pela Sra. Jucélia Magalhães Taveira como recurso de reconsideração; 9.2. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jucélia Magalhães Taveira, em razão da preclusão consumativa, nos termos do artigo 278, § 3o, do Regimento Interno/TCU, por ser a segunda vez que a mesma responsável o interpõe; 9.3 considerar, de ofício, nula a citação empreendida mediante o Ofício 1614/2019-TCU/Secex-TCE (peça 18), e todos os demais atos posteriores dela decorrentes, inclusive os Acórdão 2390/2020-TCU-Primeira Câmara , 3.527/2021-TCU-1a Câmara e 8.580/2021-TCU-1a Câmara, apenas em relação à recorrente, em razão de o expediente em comento ter sido recebido em endereço distinto do da responsável; 9.4. restituir os autos ao Relator a quo para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.5. determinar à SecexTCE, caso entenda o Relator a quo pela renovação da citação da Sra. Jucélia Magalhães Taveira, que seja dispensada a máxima prioridade no andamento e na instrução do presente processo; 9.6. dar ciência à recorrente da presente decisão.